Tribunal: CARF
Processo: 13005.903412/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.903412/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.563 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ZIMMER GOETTERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO
E
CONFIRMAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DILIGÊNCIA.
Constatada e confirmada a existência e disponibilidade do direito creditório em
procedimento de diligência realizado pela Unidade de Origem, há de ser
confirmada e homologada a compensação pretendida pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo que retorna de diligência, proposta por este mesmo
Conselheiro relator, por meio da Resolução no 1002-000.251, em 14/01/2021 (fls. 161/169 do e-
processo).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.903412/2011-66
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.563 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

Naquela oportunidade, observou-se que a grande discussão nos autos envolvia um
suposto equívoco cometido pelo contribuinte no preenchimento da PER/DCOMP no
35949.65283.290509.1.3.02-3657, cujo crédito tributário teria origem no saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2007 (fls. 07 do e-processo).
Ao analisar o caso, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Ribeirão
Preto (“DRJ/RPO") concluiu que não seria possível a retificação da PER/DCOMP depois de
proferido o despacho decisório, razão pela qual foi mantida a não homologação do débito
compensado, como abaixo demonstrado (fls. 130 do e-processo):
[...] conforme alegado pelo próprio impugnante, ocorreu erro no preenchimento da
DCOMP solicitando retificação da declaração.
Conforme prescreve a Instrução Normativa RFB no 1.717 de 2017, quando a DCOMP
apresenta erro material em seu preenchimento deve ser retificada a pedido do sujeito
passivo. Contudo, é inadmissível a retificação de DCOMP quando o pedido for
apresentado posteriormente a decisão administrativa que não homologou a
compensação originalmente declarada.
[...]
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação e
impossibilitada de fazer a retificação da DCOMP apresentada, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa
Superada a questão da retificação da declaração após o despacho, os autos foram
baixados em diligência para que a Unidade de Origem pudesse analisar efetivamente o saldo
negativo do IRPJ, referente ao ano calendário de 2007.
Cumprida a diligência, os autos retornam para julgamento.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme já advertido, discute-se nos autos um suposto direito creditório
referente a saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007, o qual teria sido informado de
maneira equivocada na declaração de compensação.
O contribuinte informou como composição do saldo negativo o próprio valor do
crédito o qual pretendia utilizar na presente compensação. Veja mais uma vez o que consta do
despacho decisório (fls. 4 do e-processo):
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.563 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

Perceba que o valor do saldo negativo reconhecido como disponível no período
foi de R$ 0,00, razão pela qual a presente compensação de no 35949.65283.290509.1.3.02-3657
não foi homologada.
Sucede que o despacho EQAUD3-RS no 325/2021, proferido em atendimento à
diligência determinada por este CARF foi expresso ao reconhecer o equívoco, confirmar o
crédito e homologar a compensação pretendida, veja-se (fls. 237 do e-processo):

Assim, pedimos licença para utilizar como fundamento do presente acórdão o
próprio despacho da Unidade de Origem o qual confirmou e crédito ora em análise (fls. 237/239
do e-processo):
Relatório
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DComp, em que a
contribuinte Zimmer Goettert Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ no
95.422.242/0001-80, informa suposto crédito, referente saldo negativo de IRPJ –
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ano-calendário 2007, no valor de R$ 13.476,02.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.563 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

2. A Dcomp 35949.65283... foi tratada eletronicamente, fl. 232/5, e deferida
parcialmente por insuficiência de crédito, em 02/08/2011. A contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 12/09/2011 a Delegacia de Julgamento, fl. 2/3.
3. A Delegacia da RFB de Julgamento em Belém – PA emitiu Acórdão em 28/11/2018
onde confirma a inexistência de crédito, fls. 128/131.
4. Foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em 15/02/2015, fls. 140/143.
5. Foi emitida Resolução CARF no 1002-000.251, 1a Seção de Julgamento, 2a Turma
Extraordinária, para verificação das alegações através de Diligência, 14/01/2021, fls.
161/169.
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
6. A empresa contribuinte apurou no de 2007, o IRPJ - Imposto de Renda Pessoa
Jurídica com base em estimativas, nos meses de janeiro, fevereiro e março com
resultado a pagar, conforme DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais,
retificadora de 25/08/2009, fls. 23/26, nos outros meses o resultado foi zero.
7. No final do ano de 2007 realizou ajuste pelo Lucro Real, na DIPJ, fl. 53, foi anotado
o valor de -R$ 13.476,02 crédito de saldo negativo.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.563 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.903412/2011-66

8. As estimativas mensais de IRPJ foram informadas em DCTF original, fl.177, depois
em retificadora, fl. 203-226, com números divergentes em relação a DIPJ.
9. Os pagamentos em DARF, sendo um a maior e não alocado no total, estando o saldo
disponível, conforme sistema SIEF Fiscel, fls. 171/172, e as compensações confirmadas
em processos, fls. 173/174, também em números divergentes.
10. Na Dcomp 35949.65283... , fl. 8, na composição dos valores do crédito IRPJ saldo
negativo, os números são divergentes. Não foi registrado nenhuma Declaração de
Compensação retificadora a de no 35949.65283, fl. 11, pois o formulário anexado não
tem nenhum número, confirmado essa situação no sistema SCC, fl. 236.
11. Verificando o conjunto de informações prestadas pela contribuinte, excluíndo as
derivadas de imperícia no preenchimento dos formulários, é possível concluir que o
resultado de IRPJ em 31 de dezembro de 2007 é crédito de R$ 16.623,06.
12. O valor de R$ 13.476,02 - anotado na DIPJ e na Dcomp, confirmado, com
acréscimo da taxa de juros equivalentes a taxa referencial SELIC - Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia para títulos federais, acumulada, foi lançado em planilha de
cálculo junto com os débitos em aberto, quadro do item 1, sendo satisfeitos.

Assim, diante da confirmação do direito creditório suficiente para homologação
das estimativas ora compensadas, há de se reconhecer o pleito do contribuinte.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 251
DF CARF MF
Original